Tribunal: TJDFT
Processo: 0755724-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755724-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GERSON FRANCISCO SANTOS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IRREGULARIDADE QUE IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento da validade de diploma de curso superior apresentado para ingresso no posto de Segundo-Tenente. 2. Na origem, o autor informou que, em 2018, requereu junto à Diretoria de Ensino do CBMDF a homologação de seu diploma de ensino superior com o objetivo de obter promoção a Segundo-Tenente e que, no entanto, deixou de ser incluído no quadro de acesso sob o fundamento de que não possuía diploma de ensino superior. E que, em 2019, foi transferido para a inatividade, tendo interrompida sua carreira no CBMDF. Sustentou que, após esclarecimentos apresentados pelo MEC, a Assessoria Técnico-Administrativa do Departamento de Ensino do CBMDF (DEPCT) produziu Informação Técnica CBMDF/DEPCT/SECRE/ASTAD, em 2020, a qual concluiu pela competência da Faculdade para emitir diploma, por ser reconhecida como Instituição de Ensino Superior pelo MEC e estar devidamente autorizada a ofertar o curso. Assim, em 2023, obteve invalidação do ato que indeferiu a homologação do seu diploma, sendo sua promoção deferida pelo CBMDF com regular encaminhamento de ofício com minuta de decreto de promoção ao Governador do Distrito Federal. Todavia, a Procuradoria do Distrito Federal, instada a se manifestar, emitiu o Parecer Jurídico n.o 424/2023-PGDF/PGCONS, opinando pela manutenção de ato do Diretor de Ensino do CBMDF de não homologar o diploma do requerente, sob a justificativa de permanência de supostas irregularidades na efetivação do curso, na sua terceirização e na integralização de créditos. Com base nesse entendimento da PGDF, o CBMDF recuou a homologação e a sua promoção. Ressaltou que obteve seu diploma do curso de bacharelado em Administração junto a faculdade devidamente credenciada, e em situação ativa, e que não cabe ao CBMDF verificar a validade de diploma registrado por IES. Ademais, nunca houve cancelamento de seu diploma pelo MEC ou mesmo apontamento de específica irregularidade em relação a ele. Destacou, ainda, que a situação posta guarda identidade com a de oficiais e subtenentes que tiveram os atos de não homologação de seus diplomas invalidados e foram promovidos. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o autor aduz que obteve aproveitamento de disciplinas presenciais, realizadas nas dependências do Instituto Ícone, para conclusão do curso de Bacharelado em Administração, por força de contrato de parceria no 20 no Programa de Educação Continuada - ProEduc, firmado entre o Instituto e a Faculdade FAIARA, não havendo qualquer irregularidade. Defende que ser indiscutível a autenticidade do diploma apresentado à Corporação e a sua aptidão para produzir efeitos. Destaca que o CBMDF não possui competência para aferir a validade de diploma de curso superior. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou o princípio da isonomia vez que outros militares, em situação idêntica, tiveram seus diplomas homologados. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de ilegalidade na promoção do recorrente na carreira de bombeiro militar e do direito de invalidação, com eficácia retroativa, do ato que indeferiu a homologação do seu diploma. 6. A Lei 12.086/2009, que estabelece os critérios e as condições para a promoção nas fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fixa em seu art. 5° que a promoção do militar é ato administrativo e tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores. E, no art. 79, estabelece que, para o ingresso de militares no posto de Segundo-Tenente, dos quadros QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt, dentre outros critérios, é exigido diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 7. No caso, incontroverso que o recorrente apresentou diploma de conclusão de curso superior de Administração, expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIRA), localizada no estado de Tocantins, para efeito de promoção ao posto de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Não se trata de hipótese de irregularidade da faculdade perante o MEC. O que se evidenciado dos autos é que, conquanto se trate de instituição em funcionamento regular, somente possui autorização para oferecer Bacharelado em Administração, na modalidade presencial, em Tocantins. 8. De outro lado, inexistem provas quanto a eventual credenciamento da faculdade para oferta de cursos na modalidade de educação a Distância - EAD. Logo, o oferecimento do curso através de parceria firmada com o Instituto Ícone, situado em Taguatinga/DF, configura irregularidade que impede a expedição de diploma de curso superior para fins do disposto no art. 48, da Lei no 9.394/96. Registre-se que, segundo o Ministério da Educação, o referido Instituto Ícone não é credenciado como Instituição de Educação Superior – IES, junto ao Sistema Federal de Ensino, para a oferta de cursos superiores. 9. Sendo o diploma documento oficial, somente pode ser expedido caso a instituição de ensino seja reconhecida pelo sistema de ensino, justamente no intuito de assegurar a regularidade da formação do aluno. Neste cenário, e diante das provas carreadas ao feito, tem-se que o documento apresentado pelo recorrente possui valor de certificado de participação em “curso livre”, sem valor de título de curso superior. 10. Tratando-se a promoção do militar de ato administrativo, é dever da corporação averiguar se o diploma apresentado satisfaz as exigências da legislação. O reconhecimento da invalidade de diploma de curso superior apresentado para ingresso no posto de Segundo-Tenente não configurada ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, não se justificando a intervenção do Judiciário. 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IRREGULARIDADE QUE IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto, confirmando a sentença recorrida. 2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à tese de violação ao princípio da isonomia, bem como no que se refere à autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem as omissões alegadas. O julgado trata especificamente de diploma expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIRA) em parceria com o Instituto Ícone, tendo concluído que o documento não satisfaz as exigências da legislação. 6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, caput e inciso I e art. 207, todos da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado, “ao negar validade ao diploma registrado pela Universidade de Alagoas, com fundamento na não aceitação da parceria realizada pela instituição de ensino superior, acabou por interferir na autonomia didático-científica e administrativa conferida às universidades”. Assevera que o tratamento desigual entre cidadãos em situações análogas provoca discriminação injustificada. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 73068256. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque para modificar o entendimento do Colegiado Recursal, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal